Tribunal: TJMT
Processo: 1041341-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041341-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRELIMINARES DO BANCO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU TEMERÁRIA – AFASTAMENTO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– PRETENSÃO DO ESCRITÓRIO AUTOR DE MAJORAÇÃO PARA PERCENTUAL ENTRE 10% E 20% – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO CASO CONCRETO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A nulidade por negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando ausente apreciação de questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando o decisum enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da demanda.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se mostra adequado diante da suficiência do acervo probatório documental, nos termos do art. 370 do CPC.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de comportamento doloso ou abusivo, não caracterizado pela mera interposição de recurso ou embargos voltados à rediscussão jurídica da matéria.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração pelos serviços efetivamente prestados, devendo o quantum observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e utilidade do trabalho desenvolvido até a ruptura contratual.

Mostra-se adequada a redução do valor arbitrado quando verificado descompasso entre o montante fixado e a extensão da atuação profissional comprovada nos autos.

O arbitramento judicial de honorários contratuais não se submete automaticamente aos percentuais previstos para honorários sucumbenciais, devendo prevalecer a apreciação equitativa das circunstâncias do caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1041341-43.2024.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco ao pagamento de R$45.633,49 (quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), a ser corrigido a partir do arbitramento e juros de mora (SELIC) a partir da citação. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Após a prolação da sentença, opôs embargos de declaração visando ao esclarecimento de supostas omissões, os quais foram rejeitados, sendo-lhe ainda imposta multa por litigância de má-fé e por caráter protelatório do recurso no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o
Banco Bradesco S.A.
sustenta, preliminarmente, a indevida condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que os embargos de declaração buscavam sanar vícios do decisum, inexistindo intuito procrastinatório. Aduz que a sentença deixou de analisar adequadamente as cláusulas contratuais que disciplinavam a forma de remuneração por fases e a inexistência de direito a honorários de êxito sem o cumprimento das etapas pactuadas.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve julgamento antecipado da lide sem a oportunização da produção de prova oral requerida, reputada essencial para demonstrar a validade das disposições contratuais e a dinâmica remuneratória estabelecida entre as partes.

Sustenta, ademais, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que não foram enfrentadas teses relevantes, notadamente quanto à validade do contrato de honorários, à ausência de pedido de revisão contratual e aos critérios utilizados para o arbitramento da verba honorária.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar as multas aplicadas, reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, subsidiariamente, reformar o
decisum
quanto ao arbitramento dos honorários.

Por sua vez,
Galera Mari e Advogados Associados
aduz que o valor arbitrado na sentença mostra-se insuficiente para remunerar adequadamente os serviços prestados, porquanto não observados os critérios legais previstos no artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e no artigo 85 do CPC, especialmente quanto à fixação em percentual sobre o valor econômico da causa.

Afirma que a remuneração contratual não se restringia ao adiantamento previsto no instrumento firmado entre as partes, tampouco poderia ser limitada por teto financeiro contratual, considerando que os honorários sucumbenciais integravam a contraprestação pelos serviços executados. Sustenta, ainda, que a rescisão unilateral promovida pela instituição financeira inviabilizou a percepção integral da remuneração, justificando o arbitramento judicial em patamares compatíveis com o trabalho desenvolvido.

Argumenta que atuou de forma diligente no processo no 1003531-77.2019.8.11.0051, promovendo diversas medidas judiciais e extrajudiciais voltadas à recuperação do crédito do banco, circunstância que, aliada ao relevante valor econômico da demanda, impõe a majoração dos honorários fixados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e arbitrar os honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, observados os parâmetros legais aplicáveis e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões devidamente ofertada tão somente pelo banco no Id. 326666974.

Preparo regularmente recolhido, conforme certificado nos Ids. 327446873 e 327540871.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passa-se ao exame das preliminares suscitadas pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Sustenta o apelante que a sentença seria nula por não ter enfrentado teses relevantes relativas à validade das cláusulas contratuais e aos critérios de arbitramento.

A preliminar
não
merece acolhimento.

Isso porque a nulidade por negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando o pronunciamento judicial deixa de apreciar questão capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica na espécie.

Da leitura do
decisum
, constata-se que o Juízo singular examinou de forma expressa a existência do contrato, a rescisão unilateral e a possibilidade de arbitramento judicial da verba honorária, indicando os critérios utilizados para fixação do valor, circunstância suficiente para atender ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF).

Eventual inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado.

Aduz o banco que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem produção de prova oral.

Também
não
prospera.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências que reputar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC, especialmente quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para a formação do convencimento.

No caso, a controvérsia possui natureza eminentemente documental, centrada na análise do contrato de honorários, da rescisão e da extensão da atuação profissional, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual.

Preliminar
rejeitada.

Da litigância de má-fé imposta ao Banco Bradesco.

Assiste razão ao apelante BANCO BRADESCO S.A. neste ponto.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa voltada à alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo ou utilização do processo com finalidade manifestamente protelatória, conforme artigos 79 e 80 do CPC.

Na hipótese, observa-se que os embargos de declaração opostos pelo banco limitaram-se à veiculação de insurgência jurídica relacionada ao conteúdo da sentença, buscando esclarecimentos acerca dos critérios de arbitramento e interpretação contratual.

Tal postura processual, embora rejeitada, não revela comportamento temerário ou abusivo apto a justificar a sanção aplicada, sob pena de indevida restrição ao direito de defesa e ao acesso aos meios recursais.

Impõe-se, portanto, o
afastamento
da penalidade.

Superadas essas questões, avança-se ao mérito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou na demanda executiva
no 1003531-77.2019.8.11.0051
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o escritório-apelante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda, sendo 01 ação executiva
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Campo Verde-MT)
e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MINORADO

para o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1033087-52.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

No tocante ao recurso do escritório de advocacia, que objetiva a majoração da verba arbitrada para patamares percentuais entre 10% e 20% do valor da causa, não merece prosperar.

Isso porque o arbitramento judicial de honorários contratuais não se confunde com a fixação de honorários sucumbenciais, inexistindo obrigatoriedade de observância automática da faixa percentual prevista no art. 85, §2o, do CPC, devendo prevalecer a análise equitativa das circunstâncias do caso concreto.

Considerando o período de atuação, a fase processual em que ocorreu a rescisão e a inexistência de demonstração de proveito econômico efetivamente concretizado ao cliente sob a condução do apelante, não se evidencia descompasso entre a remuneração ora ajustada e os parâmetros legais aplicáveis.

Assim, a pretensão de majoração deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S.A.
,
para afastar a condenação por litigância de má-fé
e
minorar o valor da condenação para a quantia de
R$15.000,00 (quinze mil reais),
mantida a sentença nos demais termos
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Inaplicável a majoração dos honorários em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026